Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo.
2. A guarda constitui instituto que visa à proteção dos interesses do menor, devendo a sua fixação ou alteração ser examinada com extrema cautela, diante dos graves reflexos, até mesmo irreversíveis, que podem provocar.
3. Demonstrado nos autos que o menor encontra-se com sua mãe desde a saída da residência do casal e, ausentes indícios de que o convívio dele com a genitora seja capaz de expô-lo a situações de risco, não deve ser provido o pedido de guarda em sede de tutela provisória.
4. Diante do dever de se resguardar o melhor interesse da criança, é prudente que se aguarde a dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados na exordial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.